Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-77.2020.8.11.0039
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000356-77.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), HELENA DIAS XAVIER - CPF: 468.333.311-20 (APELADO), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE -
GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO DESEMBOLSO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Assim, o termo inicial para correção monetária com relação ao reembolso de despesas médicas e hospitalares é a data do desembolso.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1000356-77.2020.8.11.0039

Apelante:
Seguradora Líder

Apelada:
Helena Dias Xavier

Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos

RELATÓRIO

Apelação de
Seguradora Líder
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Helena Dias Xavier
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 07.05.2019, que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.375,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de diferença de despesas médicas (DAMS) e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 138266941): Sustenta que não houve a correta graduação das lesões, conforme perícia médica e tabela anexa à Lei no 6.194/74. Afirma que deve ser aplicado o percentual de 25% para lesão em coluna lombar, conforme apurado no laudo pericial, com a redução do montante indenizatório para R$ 843,75.

Defende que o termo inicial para correção monetária na indenização relativa a DAMS é a data do desembolso dos valores e não a data do acidente.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 138266946).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1000356-77.2020.8.11.0039

Apelante:
Seguradora Líder

Apelada:
Helena Dias Xavier

Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos

VOTO

Apelação de
Seguradora Líder
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Helena Dias Xavier
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.375,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de diferença de despesas médicas (DAMS) e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se correta a graduação das lesões sofridas pela autora e se é caso de redução do valor da condenação, bem assim saber se é caso de alterar o termo inicial para correção monetária na indenização relativa a DAMS.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 138266913) concluiu que a lesão da autora decorre do acidente de trânsito narrado na inicial e constitui invalidez parcial permanente em coluna lombar, avaliada em 25%.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da indenização para lesão em coluna lombar (
Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral
), correspondente a 25% do valor máximo (R$ 13.500,00), que equivale a R$ 3.375,00. De modo que a lesão avaliada em 25%, tem seu montante indenizatório em R$ 843,75.

Assim,
é caso de reduzir o montante indenizatório para R$ 843,75.

Por outro lado, a seguradora requer
a alteração do termo inicial para correção monetária na indenização relativa a DAMS.

Acerca da matéria, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SEGURO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL APLICADO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$ 2.700,00),
com correção monetária a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida
. (...)” (TJMT, 1022126-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DAMS – ALEGADA QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – APELO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – REEMBOLSO PARCIAL REALIZADO – COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – A PARTIR DA DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III -
O valor do reembolso referente às despesas médicas e hospitalares, realizadas para tratamento de lesões decorrentes de acidente de trânsito, deve incidir correção monetária a partir da data do efetivo desembolso
.” (TJMT, 1000930-68.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021).

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – JULGAMENTO ULTRA PETITA - AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL ACERCA DA INVALIDEZ PERMANENTE – CONDENAÇÃO EXTIRPADA – NECESSÁRIA CORRETA APLICAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE REEMBOLSO DE DAMS – MODIFICAÇÃO - NOS CASOS DE
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES E SUPLEMENTARES

A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DA DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA PAGA PELA AUTORA
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA -– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)” (TJMT, 1010297-11.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

Assim, o termo inicial para correção monetária com relação ao reembolso de despesas médicas e hospitalares é a data do desembolso.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para adequar o valor da indenização e reduzi-lo para R$ 843,75 e para fixar
o termo inicial para correção monetária com relação ao reembolso de despesas médicas e hospitalares na data do desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022